Tribunal: TJDFT
Processo: 0728594-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728594-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANIVALDO VENANCIO BARBOSA, JOAO MARCOS CANCADO BARBOSA, ELISABETH CALDAS CANCADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANIVALDO VENÂNCIO BARBOSA e outros contra decisão proferida no processo de execução ajuizado pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, que julgou parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelos executados. Os agravantes alegam, em síntese, que o título que embasa a execução não contém a assinatura de duas testemunhas, daí porque não se qualifica como título executivo, sendo, pois, inexigível, razão pela qual a execução é nula. Ademais, diante da circunstância de que a devedora principal está em processo de recuperação judicial, devem ser suspensa as execuções contra os coobrigados, avalistas e fiadores enquanto perdurar as condições e prazos previstos no plano recuperacional. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no processo de execução, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no id. 171666120. Alega, em resumo, que o título é inexigível em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas e que houve homologação de plano de recuperação judicial da empresa executada no juízo falimentar. Resposta do exequente no id. 176916176, defendendo a executividade do título e o prosseguimento da execução em relação aos avalistas. DECIDO. Em relação à assinatura de duas testemunhas, tal formalidade é dispensável, uma vez que o crédito está estampado em cédula de crédito bancário, titulo esse regulamentado pela Lei no 6.840/1980 e pelo Decreto-Lei no 413/1969, normas tais que lhe atribuem executividade sem exigir a formalidade de assinatura de testemunhas. Assim, rejeito a alegação. Já em relação à recuperação judicial, eis o seguinte. Trata-se de execução ajuizada em 30/04/2018, quanto a débito decorrente da Cédula de Crédito Comercial no 2008.000151-8, emitida em 20/09/2008 (id. 16571781), firmada entre as partes em 20/07/2008. Vê-se no id. 183731652 que a empresa executada ajuizou pleito de recuperação judicial, que tramita perante o Juízo da 1a Vara Empresarial, de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Contagem, sob o n.o 5031860-87.2019.8.13.0079. O processamento da recuperação judicial foi deferido e a recuperação judicial foi concedida. Nos termos do art. 49 da Lei de Falências e de Recuperações de Empresas (LFRE – Lei n.o 11.101/2005), “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Verifica-se, portanto, que o crédito em questão se encontra submetido à recuperação judicial e, tendo a parte executada obtido a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, bem como a homologação do PRJ pelo juízo competente, operou-se a “novação dos créditos anteriores ao pedido”, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial (art. 59 da LFRE). Assim, tendo havido a novação do crédito executado, o título exequendo se encontra desprovido de certeza e liquidez, já que novadas suas condições de pagamento, estando ausente assim pressuposto necessário à constituição válida do processo executivo, ainda que por causa superveniente ao ajuizamento da execução, devendo o presente feito se extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 783, c.c. o art. 771, parágrafo único, ambo do CPC. Contudo, a extinção do processo pelos motivos acima elencados somente se aplica à empresa executada, não alcançando os avalistas. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 524 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. QUALIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PLANILHA DESCRITIVA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INDICAÇÃO DE BENS PARA PENHORA NA INICIAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DO STAY PERIOD EXAURIDO. PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AVALISTAS. NÃO AFETAÇÃO PELO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de cumprimento de sentença foi instaurado nos mesmos autos da ação monitória em que constituído o título judicial, de modo que os executados estão devidamente qualificados nos autos desde a petição inicial, o que é suficiente para atender ao disposto no inciso I do art. 524 do CPC. 1.1 São impertinentes as demais impugnações opostas em face do cumprimento de sentença, pois a petição que deu início à fase de execução apresenta em seu corpo planilha atualizada e explicativa do débito e os recorrentes não apresentaram qualquer impugnação especifica a respeito da apuração proposta pela credora, e por não ser a indicação de bens à penhora requisito essencial para postular o cumprimento de sentença, uma vez que o processo de execução se destina justamente à localização e expropriação do bens do devedor. 2. A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial e a proibição de qualquer forma de constrição de bens é efeito do deferimento do processamento da recuperação judicial, e deve observar os prazos e pressupostos elencados no art. 6o da Lei no 11.101/05. 2.1. Quanto à alegação de novação, segundo disposto no art. 59, da Lei 11.101/2005, "O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei." Assim, sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, e estando regularmente incluído, fica atingido pela novação derivada da aprovação do plano depara pagamento no Juízo concursal recuperação, como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/2005: 2.2. No caso dos autos, estando exaurido o prazo de suspensão das execuções individuais e de sobrestamento das medidas constritivas previsto no art. 6o da Lei no 11.101/05, e não tendo a primeira agravante logrado a aprovação do plano judicial para estabelecer novação da dívida, não há óbice ao prosseguimento da execução movida em seu desfavor. 3. Os efeitos da recuperação judicial, via de regra, não são extensíveis aos avalistas coobrigados pelo pagamento da dívida, conforme entretimento sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005." (Tema no 885) 4. É cediço que os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte exequente em sede de cumprimento de sentença é aquele previsto no art. 523, § 1o do CPC, devido no percentual de 10% sobre o valor da dívida, caso não seja paga no prazo legal. 4.1. Não há justificativa para fixação de nova verba honorária em favor do advogado do credor no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos no 408 e no enunciado da Súmula no 519. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1771014, 07210307820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, exclusivamente em relação à empresa executada MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Custas finais pela parte executada, em razão do princípio da causalidade. Sem honorários, pois o ajuizamento da execução foi posterior ao ajuizamento do pleito de recuperação judicial, o que demonstra que a parte ré já buscava meios de cumprir sua obrigação. Transitada em julgado, intime-se o exequente para que indique bens à penhora com planilha atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão por ausência de bens. Intimem-se.” Pois bem. Em cognição sumária, própria da análise de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência. Isto porque em se tratando de Cédula de Crédito Comercial regida pelo Decreto-lei 413/1969, é dispensável a assinatura de testemunhas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. (...). 1. A cédula de crédito comercial tem disciplina na Lei n. 6.840/1980, que, em seu art. 5o, remete aplicação do Decreto-lei n. 413/1969, quanto aos requisitos do título de crédito, não constituindo requisito indispensável para tanto a assinatura de duas testemunhas (art. 14 do Decreto-lei n. 413/1969). (...) 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1206479, 07032135320188070007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, conforme definido no Tema no 885/STJ, verbis: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator